Tribunal: TJMT
Processo: 1005938-44.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005938-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES CHAVES DE MELO - CPF: 864.773.316-91 (AGRAVADO), ARIEL ROCHA SOARES - CPF: 295.122.258-08 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA A FIM DE IMPLANTAR O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE EM PROL DE GENITORA DE MAGISTRADA ESTADUAL – INCONFORMISMO –
ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR ANTE A IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – IMPERTINÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA
LEI 8.437/1992 E NA LEI Nº 9.494/97 –
CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 729 DO STF – PRECEDENTES DO STJ –
– VERBA DE ÍNDOLE ALIMENTAR – PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO QUE NÃO ESGOTAM A AÇÃO –
SUSCITADO O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PERTINENTES À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS VERSADOS NO ART. 300 DO CPC – ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB A ÓTICA DA LEI
4.964/1985 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 281/2007 – SUSCITADAS QUESTÕES SOBRE PERCEPÇÃO DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DA NÃO REALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES MÍNIMAS SUFICIENTES E DO DESACERTO NA FIXAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR RECURSAL – PREJUDICADO – DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

1.

Conforme preconiza o Superior Tribunal de Justiça,
“A jurisprudência desta Corte está consolidada quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie. Precedentes: AgRg no AREsp 560.059/RN, Rel. Min.HUMBERTO MARTINS, DJe 4.12.2014; AgRg no AREsp 261.364/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.6.2014; e AgRg nos EDcl no REsp. 1.046.087/ES, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26.2.2013” (STJ. AgInt no AREsp 1244792/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)”.

2.

Verificado o preenchimento dos requisitos versados no art. 300 do CPC, plausível a manutenção da decisão originária, que determinou liminarmente a implantação do benefício de pensão por morte em prol da genitora da falecida, com amparo na
Lei
4.964/1985 com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 281/2007.

3.

É vedado ao Tribunal decidir questões não apreciadas pelo Juízo originário, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.

Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, quando o recurso de agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de ação previdenciária de nº 1007388-93.2021.8.11.0041, proposta por
Maria de Lourdes Chaves de Melo
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para determinar a implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada, como beneficiária da magistrada estadual
Glauciane Chaves de Melo
(óbito ocorrido em 07.06.2013), no percentual de 1/3 (um terço) do respectivo subsídio, em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da ciência da decisão.

Em apertada síntese, sustenta o Agravante que a decisão agravada merece ser revista, na medida em que, para além do magistrado de origem ter concedido medida liminar que esgotasse o objeto da ação (vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92), aludida providência acarretará danos ao erário, visto que o benefício, de natureza alimentar, figura como verba irrepetível e foi concedido em descompasso com a Constituição Federal, a Lei Federal n. 10.887/2004 e com a Lei Estadual n. 4.964/85 (Código de Organização Judiciária – COJE).

Na espécie, aduz que a agravada não faz jus ao benefício previdenciário em estima, visto que, conquanto seja idosa e apresente diversas patologias, não pode ser considerada inválida, além de não ter comprovado a dependência econômica para com sua filha – instituidora da pensão –, sobretudo por ser pensionista de seu esposo perante o
INSS
, constatações que, inclusive, ensejaram o indeferimento do pedido na esfera administrativa desta Corte de Justiça (Processo nº 7/2013 – 0149523-55.2013.8.11.0000).

Assevera, ademais, que
“(...) o fato de ter a falecida segurada prestado ajuda ou apoio financeiro à mãe não caracteriza dependência econômica a justificar a concessão do benefício de pensão por morte, mas tão somente o exercício do dever de cuidado que os filhos têm em relação aos seus pais (...)”
(
sic
).

Sob outro viés, pondera que
“(...) na Lei n. 13.135/2015, são exigidos um mínimo de contribuição de 18 (dezoito) meses para o Regime Próprio de Previdência, para que se possa pensar em pagamento de pensão por morte, o que não fez a filha da Autora uma vez que tomou posse em 12 de junho de 2012 e faleceu em 7 de junho de 2013, tendo feito apenas 11 (onze) contribuições mensais (...)”
(
sic
).

Aponta, ainda, a erronia na fixação do valor da pensão em sede liminar, argumentando que
“(...) a regra anterior, que estabelecia que o valor da pensão seria igual ao valor da remuneração ou ao provento do servidor falecido, foi alterada pela EC 41, de 2003, que fixou que a pensão equivalerá à remuneração ou ao provento do servidor falecido até o limite estabelecido no Regime Geral de Previdência Social e acrescido de 70% da parcela excedente a este limite (...)”
(
sic
).

Por essas razões, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de cessar os efeitos da decisão combatida, que deferiu liminarmente a implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada, com a respectiva reforma da decisão em sede meritória.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

As contrarrazões vieram aos autos ao id. 83184994, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, a fim de que a decisão agravada fosse integralmente mantida.

Ao id. 83473979, o pedido liminar foi indeferido.

Por sua vez, o agravante interpôs agravo interno ao id. 86331979, solicitando que a decisão que indeferiu a liminar recursal fosse reformada.

De seu turno, a parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, pleiteando o desprovimento do recurso (id. 88100953).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 86659975).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Por figurar tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.

Conforme exposto, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de ação previdenciária de nº 1007388-93.2021.8.11.0041, proposta por
Maria de Lourdes Chaves de Melo
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para determinar a implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada, como beneficiária da magistrada estadual
Glauciane Chaves de Melo
(óbito ocorrido em 07.06.2013), no percentual de 1/3 (um terço) do respectivo subsídio, em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da ciência da decisão.

Inconformado, requer o agravante seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de cessar os efeitos da decisão combatida, que deferiu liminarmente a implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada, com a respectiva reforma da decisão em sede meritória.

Sem razão, contudo.

Como relatado, o agravante questiona a decisão que determinou, em sede de tutela provisória, a implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada, como beneficiária da magistrada estadual
Glauciane Chaves de Melo
(óbito ocorrido em 07.06.2013), no percentual de 1/3 (um terço) do respectivo subsídio.

Em ligeiro exame, colhem-se as seguintes ponderações realizadas na decisão combatida (id. 50947734 – autos n. 1007388-93.2021.8.11.0041 – PJe 1º grau):

“(...)

No caso em exame, o direito invocado pela requerente se apresenta plausível, pois, a norma que rege a espécie, ou seja, o Código de Organização Judiciária - COJE (Lei nº 4964/85) preconiza:

Art. 222. Consideram-se dependentes, para os efeitos desta lei:

I - a esposa, o marido, a companheira ou companheiro por união estável, assim declarado por sentença ou reconhecida pelo Magistrado falecido, o filho ou filha menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, físico ou mental, ou que ainda esteja cursando estabelecimento de ensino superior, até a idade de 25 (vinte e cinco) anos;

II - o pai ou mãe inválidos.

§ 1º À inexistência de filhos, a pensão será paga à viúva, viúvo, companheira ou companheiro; se coexistente mais de um beneficiário, será ela paga em partes iguais, salvo se o Magistrado falecido já estivesse separado e o eventual dependente renunciado ou dispensado pensão alimentar.

§ 2º Em havendo filhos, 50% (cinqüenta por cento) da pensão será a esses devida.

§ 3º Não ocorrendo nenhuma das hipóteses anteriores, a pensão será devida ao pai inválido ou à mãe.

Para corroborar com a norma que rege a espécie, extrai-se dos autos, acervo de declarações cujos conteúdos confirmam que a requerente residia com sua filha (magistrada falecida) e possuía total dependência econômica (id 50530807 e 50530811).

Demonstrado ainda o perigo de dano, pois, a requerente é uma anciã com 80 anos de idade (nascida em 24.10.1940 - id 50530174), viúva, portadora de doença cardíaca de hipertensão (id 50530820), submetida à intervenção cirúrgica no ano de 2019 (id 50530821), aliado a quadro de depressão, conforme atestado (id 50530814).

O adjetivo “invalidez” insculpido na norma regente, amolda-se ao caso concreto na forma de “invalidez social” (narrado na peça inaugural), pois, público e notório que
as circunstâncias que envolvem a requerente (pessoa idosa e doente) estão à margem de condições laborativas, sem prejuízo de que as oportunidades de trabalho estão escassas até para os jovens profissionais, quiçá para uma anciã de 80 anos de idade!

Não se pode olvidar ainda, a requerente possui idade superior à regra geral de expectativa de vida dos brasileiros, que segundo censo do IBGE é atualmente de 76,3 anos de idade.

(...)

Posto isso, ante a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE
A TUTELA DE URGÊNCIA para, nos termos do art. 222, inciso II, § 3º do COJE, conceder à requerente MARIA DE LOURDES CHAVES DE MELO, genitora da magistrada falecida (Glaucine Chaves de Melo), a percepção de pensão por morte no percentual de 1/3 (um terço) do respectivo subsídio da magistrada, a ser implantado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da ciência desta decisão. (...)”
(
sic
).

Conforme é sabido, dispõe a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça que
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

No ponto, considerando que a falecida (
Glauciane Chaves de Melo
), à época juíza de direito do Poder Judiciário Estadual, atuante na Comarca de Alto Taquari/MT, veio a óbito em
07.06.2013
(certidão de óbito constante do id. 83202450), vítima de feminicídio nas dependências do Fórum da citada cidade, tem-se que a normativa aplicável na espécie consiste na Lei Estadual de nº 4.964/1985 (Código de Organização Judiciária – COJE), com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 281/2007.

Aludido regramento dispõe, em seus artigos 221 a 224, sobre o benefício previdenciário de pensão por morte em prol dos dependentes de magistrado estadual, destacando-se, no particular, os seguintes dispositivos:

"
Art. 221 Ocorrendo falecimento do Magistrado, aos seus dependentes é assegurada pensão mensal no mesmo valor dos proventos da aposentadoria ou da remuneração a que o Magistrado teria direito, sem prejuízo de outras a que tenham direito.

Art. 222 Consideram-se dependentes, para os efeitos desta lei:

I – a esposa, o marido, a companheira ou companheiro por união estável, assim declarado por sentença ou reconhecida pelo Magistrado falecido, o filho ou filha menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, físico ou mental, ou que ainda esteja cursando ensino superior, até a idade de 25 (vinte e cinco) anos;

II - o pai ou mãe inválidos.

§ 1º À inexistência de filhos, a pensão será paga à viúva, ao viúvo, à companheira ou ao companheiro; se coexistente mais de um benefíciário, será ela paga em partes iguais, salvo se o Magistrado falecido já estivesse separado e o eventual dependente renunciado ou dispensado pensão alimentar.

§ 2º Em havendo filhos, 50% (cinqüenta por cento) da pensão serão a esses devida.

§ 3º Não ocorrendo nenhuma das hipóteses anteriores a pensão será devida ao pai inválido ou à mãe.

(...)

§ 8º A pensão será reajustada sempre que aumentados os vencimentos da magistratura, na mesma proporção.

Art. 223 Aos dependentes de magistrado falecido em consequência de acidente de trabalho ou agressão não provocada em decorrência de suas funções, o Estado assegura, na forma do artigo anterior, uma pensão equivalente aos vencimentos que o mesmo percebia
(...)”

Como se vê, a norma em comento exige
apenas e tão somente
a comprovação da maternidade/paternidade em relação ao instituidor da pensão e da invalidez, requisitos estes preenchidos nos autos.

Isso porque, sem prejuízo das eventuais provas que venham a ser produzidas na regular instrução processual, bem consignou o juízo de origem que o acervo documental trazido pela agravada – em especial, a cópia do procedimento administrativo contendo o indeferimento do pedido (
ausência de dependência econômica
), a certidão de óbito e a apólice de seguro do “
de cujus
”, as declarações que atestam a dependência econômica e os laudos médicos da agravada –

aparentemente indicam que a genitora detém idade avançada (atualmente com 80 anos de idade) e apresenta diversas patologias que lhe subtraem da possibilidade de inserção no mercado de trabalho e de provimento da própria subsistência, além de que residia com a filha e possuía total dependência econômica para com a mesma.

Assim, à luz da provável plausibilidade do direito invocado pela agravada na ação originária, do perigo da demora se evidenciar pelo fato de se tratar de benefício de caráter
alimentar
e da recorrida apresentar idade avançada, bem como de se verificar que a magistrada falecida não deixou outros herdeiros (inteligência do art. 222, § 3º, do COJE), a decisão agravada deve permanecer incólume.

Pondera-se, ademais, que eventuais discussões atinentes à percepção de benefício previdenciário outro pela agravada, da (não) realização de contribuições mínimas suficientes pela instituidora da pensão e da eventual correção do valor da pensão ainda deverão ser analisados pelo juízo de piso, sob pena de se implicar em indevida
supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)”

Por sua vez, referente à vedação legal contida na Lei nº 8.437/1992 e na Lei nº 9.494/97,
assinalo que o benefício previdenciário de
pensão por morte
, de índole
alimentar
, não se insere nas hipóteses impeditivas, admitindo-se a concessão da tutela de urgência em desfavor da fazenda pública, não obstante onere os cofres públicos, em conformidade com a Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, é sabido que,
em relações de
trato sucessivo
, a tutela de urgência não esgota o objeto da lide, podendo o benefício ser suspenso a qualquer tempo.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 2o.-B DA LEI 9.494/1997. SÚMULA 729/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte está consolidada quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie. Precedentes: AgRg no AREsp 560.059/RN, Rel. Min.HUMBERTO MARTINS, DJe 4.12.2014; AgRg no AREsp 261.364/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.6.2014; e AgRg nos EDcl no REsp. 1.046.087/ES, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26.2.2013.

2. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.

(STJ. AgInt no AREsp 1244792/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)”

Por fim, uma vez que os fundamentos lançados no recurso de agravo interno constante do id. 86331979 similarizam com os esposados no presente agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, julgo por prejudicado o exame daquele primeiro.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021